Tribunal: TJBA
Processo: 8020365-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020365-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustentou, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, vício na notificação extrajudicial, conexão com ação revisional anterior, e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional anterior impede o processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é válida quando há envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário ou de terceiros, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132 do STJ. Na hipótese dos autos a notificação extrajudicial foi entregue no endereço declinado no contrato, com efetiva entrega.

4. A mera existência de ação revisional anterior não descaracteriza a mora do devedor, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ, tampouco impede o processamento autônomo da ação de busca e apreensão.

5. Não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato, pois os pedidos e causas de pedir são distintos.

6. A ausência de contraditório prévio em decisão liminar de busca e apreensão não configura nulidade, dada a natureza da medida e previsão legal de sua concessão inaudita altera parte (Decreto-Lei 911/1969, art. 3º).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020365-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEX SANDRO MOREIRA COSTA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.